Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707771-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. L DE MENEZES ENGENHARIA EIRELI - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por R. L DE MENEZES ENGENHARIA EIRELI - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal contra a ora agravante (processo n° 0229027-18.2009.8.07.0015), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a tempestividade do presente agravo de instrumento, em razão do seguinte: 1) a decisão agravada foi proferida em 29/05/2019; 2) em consulta ao andamento processual do processo de origem (autos físicos), verifica-se que foi ordenada a publicação da referida decisão em 31/05/2019; 3) o agravo de instrumento somente foi interposto anos depois, em 14/03/2022; 4) a certidão de publicação referida nas razões do recurso (ID 33470351) diz respeito à intimação das partes acerca da digitalização dos autos de origem, e não à publicação da decisão agravada. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos para decisão. Brasília-DF, 23 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator